Tribunal: STF
Processo: AI 240694
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
pretensão ao reexame de matéria de fato, bem como da inteligência
dada à legislação infraconstitucional regente da espécie,
inocorrente negativa de jurisdição, violação do contraditório e da
ampla defesa.